Tribunal: TJBA
Processo: 8044671-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044671-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COSME DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 46 E ART. 53, III, "B" DO CPC. FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA COMARCA DE SALVADOR. FACULDADE DO CONSUMIDOR. ART. 101, I, DO CDC. INAPLICABILIDADE DO ART. 63, § 5º, DO CPC (LEI Nº 14.879/2024). NÃO CONFIGURAÇÃO DE JUÍZO ALEATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício da competência territorial para processar e julgar ação revisional de contrato, remetendo os autos à Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA (domicílio do autor). O Agravante sustenta que a escolha de Salvador/BA é legítima por ser o local onde a ré possui filial, conforme arts. 46 e 53, III, "b" do CPC, não se tratando de foro aleatório. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se, com o advento da Lei nº 14.879/2024 (art. 63, § 5º, do CPC), o consumidor está impedido de ajuizar demanda na capital onde o réu possui filial, sendo obrigado a litigar no foro de seu próprio domicílio sob pena de configuração de juízo aleatório. III. Razões de decidir 3. Embora a Lei nº 14.879/2024 autorize a declinação de ofício em casos de juízo aleatório, tal conceito pressupõe a ausência de qualquer vínculo com as partes ou com o negócio jurídico. 4. No caso, restou demonstrado que a instituição financeira agravada possui estabelecimento/filial na Comarca de Salvador/BA, o que atrai a incidência do art. 46 e do art. 53, III, "b", do CPC. 5. A regra do art. 101, I, do CDC, que prevê o foro do domicílio do consumidor como privilegiado, constitui uma faculdade em benefício deste, não obstando a utilização das regras gerais de competência do CPC quando lhe for mais conveniente. 6. Existindo vínculo objetivo (domicílio do réu/filial) com a comarca escolhida, afasta-se a tese de "forum shopping" abusivo ou juízo aleatório, sendo vedada a declinação de ofício. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A existência de agência ou filial da instituição financeira ré na comarca de escolha do consumidor estabelece vínculo territorial suficiente para afastar a caracterização de juízo aleatório prevista no art. 63, § 5º, do CPC, sendo legítima a opção pelo foro do domicílio do réu conforme regras gerais do diploma processual civil." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 53, III, "b", 63, § 5º; CDC, art. 101, I. Jurisprudência relevante citada: CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044671-83.2025.8.05.0000, sendo Agravante Cosme dos Santos e Agravado Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator